Tribunal: TJDFT
Processo: 0726521-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INADEQUAÇÃO DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO EM CONTRARRAZÕES DE RECURSO. MÉRITO. INVENTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA DE BENS OCULTOS. AÇÃO DE SONEGADOS. ARTIGO 1.992 DO CÓDIGO CIVIL. SOBREPARTILHA. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BENS CUJA EXISTÊNCIA NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA.

1. Infere-se a inadequação da formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, porquanto à parte recorrida compete exclusivamente suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada, limitando-se aos termos do recurso manejado pela parte adversa.

1.1 Verifica-se a ausência de interesse que justifique a análise da concessão de justiça gratuita à parte recorrida, nesse momento processual, uma vez que a oferta de contrarrazões é isenta de custas e de preparo.

2. A ação de exigir ou prestar contas supõe, de modo geral, a existência de administração de bens, negócios ou interesses de outrem, somada à incerteza sobre eventual saldo resultante do vínculo originado com aquela administração.

3. A ação de sonegados possui o escopo de averiguar eventual infringência por parte de herdeiro, inventariante ou não, quanto ao dever de apresentar ao inventário a relação de bens que estejam sob o seu poder ou sob a posse ou poder de terceiro, com fundamento no artigo 1.992 do Código Civil.

4. Tratando-se de suposta ocultação de bens pelo inventariante, os demais herdeiros poderão manejar ação de sonegados, independentemente de qualquer ato preparatório, após encerrada a descrição dos bens integrantes do monte partilhável realizada no ambiente do processo sucessório; por outro lado, caso a descoberta de algum bem venha a ocorrer após a manifestação das partes sobre as últimas declarações apresentadas pelo inventariante, deverá ser seguido o procedimento da sobrepartilha.

5. Evidenciada a inadequação da ação de exigir contas ajuizada pelo autor, porquanto não há como administrar, especificar receitas e despesas de bens cuja existência sequer se encontra comprovada. 5.1. Os conflitos alusivos à partilha e à administração provisória de bens comuns ocultos devem ser resolvidos na ação de sonegados ou na ação de sobrepartilha.

6. Apelação cível conhecida e não provida.